Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Processo : 0700651-19.2022.8.07.9000 DESPACHO À impetrante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a questão preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça (id. 36935782). Intime-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator